Tribunal: TJDFT
Processo: 0721058-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA DEMONSTRAR EVENTUAL IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Não se ressente de ilegalidade a decisão que, em consonância com o artigo 854, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, determina a indisponibilidade de ativos financeiros e a intimação do executado para que demonstre eventual impenhorabilidade.
II. Recurso conhecido e desprovido.